Tribunal: TJMT
Processo: 1000747-78.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000747-78.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DANIEL RIBEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 569.743.961-04 (RECORRENTE), EUCIDES FERREIRA - CPF: 569.623.201-91 (ADVOGADO), MADEIRAS KARZAN LTDA - EPP - CNPJ: 37.432.234/0001-18 (RECORRIDO), FERNANDA DANTAS DE AREA LEAO MONTEIRO - CPF: 045.761.801-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000747-78.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Daniel Ribeiro do Nascimento

Recorrido(s):

Madeiras Karzan LTDA - EPP

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de setembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. NEGATIVA AUTORAL DE RETIRADA DOS MATERIAIS. ALEGAÇÃO DA RÉ DE RETIRADA REALIAZADA POR PESSOA AUTORIZADA PELO COMPRADOR. AUSÊNCIA DE PROVA. RESTITUIÇÃO DO VALO DESEMBOLSADO DEVIDA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, o Reclamante alega que em 25/01/2021 efetuou uma compra de materiais de construções (02 colunas de aço pronta 08MM (5.16) no valor de R$ 278,00; 03 Treliças TR8 Leve 6M – Roller no valor de R$ 142,50; 03 tubos Esgotos PVC 150 MM 6M marca Plastilit no valor de R$ 597,00), no valor total de R$ 1.017,50. Aduz que ficou ajustado que o produto seria retirado pelo autor na loja da reclamada, inclusive no prazo de 30 (trinta) dias da aquisição. Contudo, quando compareceu para retirar os produtos, foi informado que o produto já havia sido entregue e não lhe informaram a identificação da pessoa que retirou os materiais.

2. A Reclamada, por sua vez, sustenta que na data de 23/06/2021, seis meses depois da compra, um motorista enviado pelo Sr. Daniel, dirigiu-se até a loja para realizar a retirada dos materiais remanescentes da compra feita em janeiro, sendo a retirada devidamente autorizada pelo cliente. Explica que, conforme se verifica no sistema de controle de entrega de mercadoria da empresa, o material foi entregue no pátio no dia 23/06/2021 às 09h53min, onde foi conferido pelo funcionário “Luiz”.

3.

No presente caso, em que pese a Reclamada alegar que as mercadorias foram retiradas por pessoa autorizada pelo comprador, tal fato não restou comprovado, ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, II, do CPC.

4. O mero descumprimento contratual consistente na não entrega/disponibilização para retirada em loja dos materiais de construção adquiridos em 25/01/2021, embora cause transtornos e aborrecimentos, mas não a ponto de ofender os direitos de personalidade ou causar danos de natureza psíquica do consumidor, devendo a situação por ele vivenciada ser considerada meros dissabores do cotidiano.

5.

A deficiência da prestação do serviço que não traduz em danos ao reclamante, por si só, não configura dano moral indenizável por inexistência de ofensa a um dos chamados direitos da personalidade.

6. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:

“O fato reconhecido não ultrapassa o descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral, restando ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte”.

7. Observo que o Reclamante não informa a data em que tentou realizar a retirada dos materiais de construção adquiridos em 25/01/2021, vindo a ajuizar a presente ação após aproximadamente 01 (um) ano da realização da compra.

8. A sentença que condenou a reclamada a restituir o
valor de R$ 1.017,50 e julgou improcedente o pedido de dano moral,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2022